Tribunal: TJMT
Processo: 1019603-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019603-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), VENTELINO PALUDO - CPF: 119.673.409-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRORROGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DE DESMATE. DECRETO ESTADUAL No 1.313/2022. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA A PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DEVER DE ANÁLISE TÉCNICA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO ENQUANTO VIGENTE A LICENÇA FLORESTAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para prorrogação de Autorização de Exploração Florestal (AEF) e Autorização de Desmate (AD), sob o fundamento de que já teria ocorrido uma prorrogação e o Decreto Estadual no 1.313/2022 permitiria apenas uma única extensão.

II. Questão em discussão

2.

A questão controvertida consiste em saber se o Decreto Estadual no 1.313/2022, ao permitir prorrogação "por 1 (um) ano", veda automaticamente prorrogações sucessivas de AEF e AD, mesmo que dentro da vigência da Licença Florestal correspondente.

III. Razões de decidir

3.

A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem não encontra respaldo no texto legal, que limita o prazo de cada prorrogação a um ano, mas não o número de vezes em que pode ser concedida, desde que observada a validade da licença florestal.

4.

O Decreto Estadual no 1.313/2022 deve ser interpretado sistematicamente com a Lei Complementar no 592/2017, que vincula a validade das autorizações ao cronograma e ao ciclo de corte, sem restringir o número de prorrogações.

5.

A negativa sumária de análise do pedido de prorrogação com base em suposta impossibilidade jurídica viola os princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e proteção à confiança legítima.

6.

Cabe ao órgão ambiental realizar a análise técnica do pedido com base nos requisitos legais e administrativos aplicáveis, não sendo admissível o indeferimento automático por mera interpretação restritiva.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há vedação legal expressa à prorrogação sucessiva de autorizações de exploração florestal e desmate, desde que respeitado o prazo de validade da licença florestal.
2. É dever do órgão ambiental proceder à análise técnica dos pedidos de prorrogação com base nos requisitos legais e administrativos aplicáveis, sendo inadmissível o indeferimento liminar com fundamento em impossibilidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Decreto Estadual no 1.313/2022, arts. 75 e 77; LC/MT no 592/2017, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa de precedentes vinculantes no voto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VENTELINO PALUDO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1036167-19.2025.811.0041, o qual indeferiu o pedido liminar, que visava a tutela de urgência para prorrogação de prazo da Autorização de Exploração Florestal (AEF) e Autorização de Desmate (AD), a serem executadas na Fazenda Paludo I e II, localizada no município de Sapezal-MT.

Assevera que, já havia formalizado administrativamente o pedido de prorrogação das referidas autorizações, protocolado por meio do Processo Administrativo no 7000596/2021. Informa que em 15/08/2022 foi emitido parecer técnico favorável à expedição das autorizações, com vigência até 16/08/2023, e que em 14/08/2023 foi concedida prorrogação por mais um ano.

Argumenta que, solicitou nova prorrogação das licenças, mas teve seu pedido indeferido pelo órgão ambiental sob o fundamento de que a prorrogação já havia sido anteriormente concedida, nos termos do Decreto Estadual no 1.313/2022.

Sustenta que, tal interpretação não é a mais adequada, pois o referido Decreto estabelece apenas que as prorrogações não poderão ultrapassar o prazo de validade da licença ambiental, que no caso estende-se até 16/08/2027, não havendo limitação quanto ao número de prorrogações possíveis, desde que respeitado o prazo de vigência da licença florestal.

Afirma que se encontram presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, pois a probabilidade do direito está evidenciada pela interpretação legal que permite a prorrogação das autorizações desde que dentro do prazo de validade da licença ambiental.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, para que seja determinada a prorrogação das autorizações em questão.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso,
para determinar que a Administração Ambiental estadual seja obrigada, liminarmente, a proceder à análise técnica do pedido de prorrogação formulado pelo agravante, observando estritamente os requisitos da legislação vigente, ficando vedado indeferir o pleito sob a fundamentação de impossibilidade jurídica de prorrogação, sem prejuízo do exame definitivo da matéria no julgamento da ação originária
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
Em uma análise de cognição sumária, própria desta fase processual,
entendo que a probabilidade do direito invocado não restou demonstrada.
Pois bem. Sobre o assunto, à época da confecção do Parecer Técnico no 173230/CRF/SUFG/2024, o Decreto Estadual 1.313/2022 (
Regulamenta a Gestão Florestal do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências)
estabelecia o seguinte:
“Art. 75. O prazo de validade da AEF será definido no cronograma proposto pelo responsável técnico, não podendo ultrapassar o prazo de validade da licença ambiental. Parágrafo único. Na hipótese de não exploração da área no prazo concedido, a AEF poderá ser prorrogada por 1 (um) ano, mediante a apresentação de relatório, atualização do cronograma e recolhimento da taxa de vistoria. [...] Art. 77 O prazo de validade da AD será definido no cronograma proposto pelo responsável técnico, não podendo ultrapassar o prazo de validade da licença ambiental. Parágrafo único. Na hipótese de não exploração da área no prazo concedido, a AD poderá ser prorrogada por 1 (um) ano, mediante a apresentação de relatório, atualização do cronograma e recolhimento da taxa de vistoria.”
Neste contexto, embora o prazo de validade da AEF (Autorização de Exploração Florestal) e da AD (Autorização de Desmate) esteja vinculado à vigência da respectiva licença ambiental,
o próprio decreto prevê expressamente a possibilidade de prorrogação, por 1 (um) ano, nas hipóteses de não exploração da área no período originalmente concedido.
No caso em comento, apesar de a Licença Florestal no 2447/2022 permanecer válida até 16/08/2027 — o que, segundo alegações da parte requerente, ensejaria, ao menos, uma nova prorrogação do prazo de validade da AEF e da AD —, a ausência de exploração da área no período estabelecido na primeira prorrogação, concedida com base no Parecer Técnico no 160747/GEMF/CRF/SUGF/2022, conforme reconhecido pela própria requerente na petição inicial e reiterado no ofício de justificativa (ID 191441312), parece ter sido o fator que inviabilizou o deferimento de nova prorrogação. A propósito, transcrevo um dos trechos:
“Como citado anteriormente, em razão das frustrações de safra, dificuldades financeiras durante o ano de 2022 e 2023 bem como o desequilíbrio do fluxo de caixa, ocasionado pela baixa nos preços do milho e soja, impossibilitaram o início do desmate na área autorizada”.
(id. 191441312, pág. 5). Dessa forma, nesta etapa processual de cognição sumária, entendo que pela impossibilidade de deferimento da solicitação de prorrogação da Autorização para Exploração Florestal – RAEF no 1736/2023 e Autorização de Desmate – RAPD no 5218/2022 do processo de Plano de Exploração Florestal sob no 7000596/2021.
2.DISPOSITIVO.
Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:
2.1. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”
.

No caso dos autos, o Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para prorrogação de prazo da Autorização de Exploração Florestal (AEF) e Autorização de Desmate (AD) na Fazenda Paludo I e II.

A controvérsia central reside na interpretação do Decreto Estadual no 1.313/2022, especificamente quanto à possibilidade de nova prorrogação das autorizações ambientais já anteriormente prorrogadas uma vez.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória na interpretação de que o Decreto Estadual no 1.313/2022, em seus artigos 75 e 77, permitiria apenas uma única prorrogação das autorizações pelo prazo de um ano, o que já teria sido concedido administrativamente ao Agravante.

Em análise preliminar, própria desta fase recursal, verifico que o art. 75 do referido Decreto assim dispõe:

"Art. 75. O prazo de validade da AEF será definido no cronograma proposto pelo responsável técnico, não podendo ultrapassar o prazo de validade da licença ambiental.

Parágrafo único. Na hipótese de não exploração da área no prazo concedido, a AEF poderá ser prorrogada por 1 (um) ano, mediante a apresentação de relatório, atualização do cronograma e recolhimento da taxa de vistoria.

Art. 77. O prazo de validade da AD será definido no cronograma proposto pelo responsável técnico, não podendo ultrapassar o prazo de validade da licença ambiental.

Parágrafo único. Na hipótese de não exploração da área no prazo concedido, a AD poderá ser prorrogada por 1 (um) ano, mediante a apresentação de relatório, atualização do cronograma e recolhimento da taxa de vistoria."

A questão jurídica a ser enfrentada consiste em determinar se a expressão
"poderá ser prorrogada por 1 (um) ano"
contida nos parágrafos únicos dos artigos 75 e 77 do Decreto Estadual no 1313/2022 limita-se a estabelecer o prazo máximo de cada prorrogação ou se também restringe o número de prorrogações possíveis a apenas uma.

Como cediço, a interpretação das normas jurídicas deve ser realizada de forma sistemática, considerando não apenas o texto isolado do dispositivo, mas também sua relação com outras normas do ordenamento jurídico e os princípios que regem a matéria.

Sob a perspectiva da interpretação gramatical, verifica-se que o texto normativo estabelece que as autorizações "poderão ser prorrogadas por 1 (um) ano", o que indica claramente a limitação do prazo de cada prorrogação, mas não necessariamente o número de vezes em que tal prorrogação poderia ser concedida. A expressão "por 1 (um) ano" refere-se ao período de extensão da autorização, e não à quantidade de prorrogações admissíveis.

Ademais, o caput dos artigos 75 e 77 estabelece que o prazo de validade das autorizações será definido no cronograma proposto pelo responsável técnico, "não podendo ultrapassar o prazo de validade da licença ambiental". Esta última parte do dispositivo evidencia que o verdadeiro limite temporal para as autorizações é a vigência da licença ambiental a que estão vinculadas.

No caso em análise
, conforme documentação juntada aos autos, a Licença Florestal no 2447/2022 foi regularmente expedida pelo órgão ambiental em 16/08/2022 e possui validade até 16/08/2027. Assim, em tese, as autorizações de exploração florestal e desmate poderiam ser prorrogadas sucessivamente, desde que cada prorrogação não exceda o prazo de um ano e que, no conjunto, não ultrapassem a data limite de 16/08/2027.

Esta interpretação encontra respaldo também no artigo 31 da Lei Complementar no 592/2017, que estabelece que a validade da Licença Florestal deve observar o cronograma apresentado pelo interessado e o ciclo de corte aprovado no Plano de Exploração Florestal. A referida lei não impõe limitação quanto ao número de prorrogações possíveis, mas apenas condiciona a validade das autorizações ao prazo da Licença Ambiental vigente.

Nesse sentido, desde que mantidas as condições técnicas e ambientais que fundamentaram a concessão original da licença, e respeitados os requisitos legais para cada prorrogação (apresentação de relatório, atualização do cronograma e recolhimento da taxa de vistoria), não há razão lógica para limitar arbitrariamente o número de prorrogações possíveis.

Importante ressaltar que a interpretação restritiva adotada pelo órgão ambiental e pelo juízo de origem não encontra amparo expresso no texto legal. Conforme o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo, especialmente quando tal restrição implica limitação a direitos do administrado.

Ademais, a interpretação que admite a possibilidade de sucessivas prorrogações, desde que respeitados os requisitos legais e o limite temporal da licença ambiental, está em consonância com os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, também de matriz constitucional.

O princípio da razoabilidade impõe à Administração Pública o dever de atuar dentro de parâmetros de proporcionalidade e adequação, evitando excessos e arbitrariedades. No caso em tela, a negativa de nova prorrogação com base em interpretação restritiva não expressamente prevista na legislação configura atuação desarrazoada do órgão ambiental.

Por sua vez, o princípio da eficiência, também previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, exige que a Administração Pública atue de forma a otimizar os resultados, evitando entraves burocráticos desnecessários. A possibilidade de prorrogação das autorizações ambientais, mediante o cumprimento dos requisitos legais, contribui para a eficiência administrativa ao permitir a continuidade de atividades econômicas já previamente autorizadas, sem necessidade de reiniciar todo o processo de licenciamento.

Não se pode olvidar, ainda, do princípio da proteção à confiança legítima, corolário do princípio da segurança jurídica, que protege as expectativas legitimamente criadas pelos atos da Administração Pública. No caso em análise, o agravante, ao obter a Licença Florestal com validade até 2027, criou a legítima expectativa de que poderia desenvolver suas atividades durante todo esse período, desde que cumpridas as condicionantes ambientais estabelecidas.

Ressalte-se que o reconhecimento da possibilidade jurídica de novas prorrogações não implica automaticamente no deferimento do pedido, pois cabe ao órgão ambiental analisar, em cada caso concreto, se estão presentes os requisitos técnicos e legais para a concessão da prorrogação. O que não se admite é o indeferimento sumário do pedido com base apenas na interpretação restritiva de que seria possível apenas uma única prorrogação.

No caso dos autos, o agravante afirma ter apresentado toda a documentação exigida, incluindo cronograma atualizado, relatório técnico e comprovante de recolhimento das taxas pertinentes. Tais documentos devem ser analisados pelo órgão ambiental à luz dos critérios técnicos e legais aplicáveis, não podendo o pedido ser indeferido apenas com base na interpretação restritiva quanto ao número de prorrogações possíveis.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id. 311337888:

“[...] mostra-se recomendável o parcial provimento do recurso, não para compelir, de imediato, a concessão automática da prorrogação pretendida, mas para determinar que o órgão ambiental proceda, liminarmente, à análise técnica do pedido de prorrogação, observando estritamente os requisitos da legislação vigente, ficando vedado de indeferir o pedido administrativo sob a fundamentação de impossibilidade jurídica de prorrogação, posto se tratar de interpretação equivocada. Esse encaminhamento preserva o espaço decisório da Administração, garante o devido processo administrativo ambiental e resguarda, simultaneamente, o direito do interessado à apreciação efetiva de sua solicitação. 3. TESE Não há vedação legal expressa à possibilidade de prorrogações sucessivas das autorizações ambientais de exploração florestal e desmate, desde que respeitado o limite temporal da licença florestal vigente, impondo-se à Administração o dever de proceder à análise técnica dos pedidos formulados, não podendo indeferi-los liminarmente sem exame dos requisitos objetivos previstos em lei.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar que a Administração Ambiental Estadual proceda à análise técnica do pedido de prorrogação das Autorizações de Exploração Florestal (AEF) e de Desmate (AD) formulado pelo agravante, observando estritamente os requisitos previstos na legislação vigente, ficando vedado o indeferimento liminar do pleito sob o fundamento de impossibilidade jurídica de prorrogação.

Ressalvo que a apreciação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos legais e ambientais deverá ser realizada pelo órgão competente, no âmbito do processo administrativo, sem prejuízo do exame definitivo da matéria no julgamento da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025